Tribunal: TCU
Processo: 025.585/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE 2011/047, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "EXPECTATIVA DE CONSUMO E TAXA DE ENDIVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES EM JUAZEIRO DO NORTE", visando implantar uma metodologia de pesquisa para realizar periodicamente o levantamento das expectativas de consumo e da taxa de endividamento dos consumidores da cidade de Juazeiro do Norte/CE, a fim de proporcionar ao empresariado, entidades de classe, e órgãos públicos, informações que lhes dêem suporte ao processo de tomada de decisão. (no da TCE no sistema: 540/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11479/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 025.585/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); José de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Manuel Luís da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Bruno Vasconcelos Teles (33.721/OAB-CE) e outros, representando Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin; Manuel Luís da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Bruno Vasconcelos Teles (33.721/OAB-CE) e outros, representando Jose de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.